Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1017504-45.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOAO DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 /( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual alega ter sido vítima de golpe em 09/01/2026, realizando quatro transferências via PIX que totalizaram R$ 9.418,00, além da identificação de tentativa de agendamento de transferência no valor de R$ 40.000,00, requerendo a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pela própria correntista após indução por terceiros mediante fraude (engenharia social).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras depende da demonstração de falha na prestação do serviço ou defeito no sistema de segurança.
Não há nos autos prova de invasão de sistema, falha de segurança bancária ou realização de transações sem o uso das credenciais da correntista.
As operações foram realizadas pelo dispositivo habitual da usuária, evidenciando que as transações foram executadas voluntariamente após indução fraudulenta.
A hipótese caracteriza fortuito externo decorrente de engenharia social, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano.
A conduta da própria autora, ao realizar transferências a terceiros desconhecidos sem cautela, configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
A jurisprudência reconhece que fraudes dessa natureza, sem demonstração de falha do serviço, afastam o dever de indenizar da instituição financeira.
Inexistindo nexo causal e defeito na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferências realizadas pelo próprio correntista após indução por fraude de engenharia social, quando ausente falha na prestação do serviço. 2. A realização voluntária de operações mediante credenciais válidas caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal. 3. A inexistência de prova de vulnerabilidade do sistema bancário afasta o dever de indenizar."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1066388-13.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 18/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017504-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 388.996.479-68 (RECORRENTE), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026